Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-74.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018219-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (EMBARGANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA – CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA – INDISPONIBILIDADE SUPERIOR A 60 MINUTOS – RESOLUÇÃO 185 DO CNJ – ÚLTIMO DIA DO PRAZO PRORROGADO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL – OMISSÃO SANADA – APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO JULGADO - REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1018219-74.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA

MIRELA LTDA

EMBARGADO:

MARCO ANTONIO MARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
, contra acórdão desta Câmara (Id. 181095686), que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para conhecer do recurso de apelação interposto pela embargante, vez que tempestivo.

Inconformada, a embargante aponta
“a preliminar de cerceamento de defesa, declarando a nulidade dos acórdãos de ids. 176824675 e 181095686, designando nova pauta de julgamento em simultaneidade dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, oportunizando-as a sustentação oral de suas razões recursais da apelação, nos termos do artigo 937, I, do CPC, sob pena de cerceamento de defesa” (sic).

Quanto ao mérito, a embargante “
busca aclarar a obscuridade presente no r. acórdão, ora embargado, na medida em que afirma: “o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável”, contudo a jurisprudência entende de outra forma” (sic).

Afirma que
“o acórdão não especificou esse título “longo e injustificável período” e muito menos especificou que na contestação houve a justificativa sim, não só houve a justificativa do atraso como houve também a peculiaridade do caso de liberação da unidade para fins de mobília” (sic)
.

Assim sendo, requer “
o aclaramento do julgado para que o Tribunal se manifeste acerca da cumulatividade entre a cláusula penal com o prejuízo alegado no sentido de ordem moral”
(sic).

A par desses argumentos,
“caso entendam por correto o julgamento dos embargos de declaração conjuntamente com o recurso de apelação sem que tenha sido oportunizado o direito de sustentação oral, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o juízo aclare as obscuridades do acórdão de id. 181095686 acima elencadas” (sic) (Id. 182284679).

A parte embargada apresentou a manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como que seja aplicada a multa do §2º do art. 1.026 c/c art. 81, ambos do CPC, pelo caráter manifestamente protelatórios (Id. 182559684)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração visando sanar omissão constante no v. acórdão (Id. 181095686), que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA – CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA – INDISPONIBILIDADE SUPERIOR A 60 MINUTOS – RESOLUÇÃO 185 DO CNJ – ÚLTIMO DIA DO PRAZO PRORROGADO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL – OMISSÃO SANADA – APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Restando comprovada a ocorrência de indisponibilidade no sistema do PJE no último dia do prazo recursal, por período superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, entre 6h00 e 23h00, fica o prazo recursal prorrogado para o próximo dia útil seguinte, nos termos da Resolução 185 do CNJ”.

Para tanto, a parte embargante aponta
“a preliminar de cerceamento de defesa, declarando a nulidade dos acórdãos de ids. 176824675 e 181095686, designando nova pauta de julgamento em simultaneidade dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, oportunizando-as a sustentação oral de suas razões recursais da apelação, nos termos do artigo 937, I, do CPC, sob pena de cerceamento de defesa” (sic).

Em que pese os fundamentos expostos nestes embargos, no caso, não houve cerceamento de defesa, isso porque, o pedido de sustentação oral, requerido pelo advogado da parte embargante, foi indeferido, nos seguintes termos:
“no tocante ao pedido de retirada do presente feito na sessão virtual dos dias 30/08 a 1º/09/2023, para fins de possibilitar ao causídico a realização de sustentação oral, desde logo indefiro o pleito, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Assim, como bem consignou o acórdão ora impugnado, não existe a possibilidade de sustentação oral em sede de embargos de declaração, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, a embargante “
busca aclarar a obscuridade presente no r. acórdão, ora embargado, na medida em que afirma: “o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável”, contudo, as jurisprudências entendem de outra forma” (sic).

Afirma que
“o acórdão não especificou esse título ‘longo e injustificável período’ e muito menos especificou que na contestação houve a justificativa sim, não só houve a justificativa do atraso como houve também a peculiaridade do caso de liberação da unidade para fins de mobília” (sic)
.

Assim sendo, requer “o aclaramento do julgado para que o Tribunal se manifeste acerca da cumulatividade entre a cláusula penal com o prejuízo alegado no sentido de ordem moral” (sic), razão pela qual, requer o acolhimento do aclaratórios para sanar o vício apontado.

Quanto a esse ponto, o acórdão embargado bem analisou a insurgência posta no recurso de apelação, a qual transcrevo parte que interessa:

Pois bem. Revisitando os autos, com relação ao apelo interposto pela requerida (Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda), ela alega em suas razões recursais que, embora o magistrado singular tenha entendido pelo cabimento da condenação em danos morais, ante o atraso na entrega do imóvel, tal indenização não se mostra nem justa e muito menos razoável.

Assevera que é entendimento pacífico do STJ que o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado passível de indenização, requerendo a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Quanto a esses argumentos, entendo que a questão foi suficientemente dirimida no acórdão embargado quando da apreciação do recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada, a qual alegou que o atraso na entrega do imóvel gera dano moral.

Assim, o entendimento exposto no acórdão foi no sentido de que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “in re ipsa”, inviabilizando-se, assim, o provimento do seu apelo, de modo que, a fim de se evitar tautologia desnecessária, subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“(...) A parte requerente/apelante defende que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, já a parte requerida/apelante justifica que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, como escassez de mão de obra, crise econômica, enfrentamentos burocráticos com os órgãos municipais, dentre outros.

Ocorre que, o atraso na entrega do imóvel é decorrente do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob a alegação de força maior, eximir-se da sua responsabilidade em cumprir o previsto em contrato.

Assim, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar, pois a requerida falhou na prestação de seus serviços e deverá responder pelos danos causados, conforme caput, do art. 14, do CDC.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial do comprador foi atingido pela conduta ilícita da requerida, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida pelo autor em razão da morosidade na entrega do imóvel.

Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação. (...) Logo, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora/apelante, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa.

(...)

Desta forma, em razão do acolhimento dos presentes embargos com a consequente apreciação do recurso de apelação interposto pela requerida/apelante/embargante, resta alterado o resultado do acórdão para os seguintes termos:

“Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerente, para majorar o quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), e NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida e, via de consequência, majoro os honorários recursais a serem suportados pela parte requerida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Diante do exposto, ACOLHO OS DECLARATÓRIOS com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento nos termos da fundamentação supra, a fim de se conhecer do recurso interposto pela ora embargante Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda., em razão da sua tempestividade, e, por conseguinte, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Por fim, majoro os honorários recursais a serem suportados pela parte requerida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Desse modo,
não há falar em vício a ser sanado no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido conforme precedentes deste Sodalício.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023